Tribunal: STF
Processo: ARE 1508028
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA RESPECTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543- C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento no sentido de que, em ação civil pública na qual requerida, pelo MP, a produção de prova pericial, o adiantamento dos respectivos honorários ficará a cargo da Fazenda Pública a que vinculado. Entendimento que se mantém mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo de instrumento improvido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 127, §2°,§3°,§4°, §5° e §6°, da Constituição da República. Nas razões recursais, defende-se, que (eDOC 17, p. 8):



    “O MPF é regido pelo princípio constitucional da independência funcional nos termos 127 § 1° da Constituição Federal de 1988, que garante autonomia para exercer suas funções. Esse princípio é essencial para a imparcialidade e efetividade do órgão na defesa dos interesses públicos. Assim, o Parquet Federal tem liberdade para gerenciar seu orçamento e decidir como alocar seus recursos para cumprir suas atribuições, inclusive o pagamento das perícias judiciais.”



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa por necessitar revisão de matéria infraconstitucional. (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, assentou no seguinte sentido (eDOC 10, p. 4, 6):



    “Sem razão a agravante. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, ao julgar o REsp 1.253.844/SC, firmou a orientação no sentido de que não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, cabendo à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com tais despesas. Confira-se a emente: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 



    1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública. 



    2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. 



    3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288. 



    4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp n. 1.253.844/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe de 17/10/2013.)”



    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (art. 18 da Lei 7.347/1985 e Código de Processo Civil). Desse modo, a discussão referente à controvérsia exposta nos autos cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1361507 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente